Tribunal: TJBA
Processo: 8089361-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089361-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LALESCA PEREIRA DE JESUS PAMPONET Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Trata-se de apelo interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, decorrente da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida não reconhecida. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve a contratação com regular utilização do cartão de crédito referente ao débito impugnado nos autos; (ii) verificar legitimidade da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito, afastando o pleito indenizatório por danos morais; (iii) analisar ocorrência de litigância de má-fé. Razões de decidir: 3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada logrou êxito em demonstrar a contratação com regular utilização do cartão de crédito referente ao débito impugnado nos autos e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição dos dados da apelante em órgãos de proteção ao crédito. Assim, sendo legítima a inscrição, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais. 4. In casu, observa-se que a apelante alterou a verdade dos fatos ao negar ter contraído o débito impugnado, vez que houve adimplência de múltiplas faturas além de acordo quanto ao débito discutido, conduta incompatível com suposto terceiro estelionatário, de modo que enseja multa por litigância de má-fé. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Reconhecida litigância de má-fé. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Multa de 1% (um por cento) do valor da causa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. Verificada regular utilização do cartão de crédito, rompe-se o nexo de causalidade, sendo incabível o pleito por danos morais. 2. Pagamento de parcelas e tentativa de acordo com o banco apelado, demonstra alteração da verdade dos fatos no tocante ao desconhecimento do débito, ensejando multa por litigância de má-fé. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8089361-68.2023.8.05.0001, tendo como apelante, LALESCA PEREIRA DE JESUS PAMPONET, e apelado, o BANCO BRADESCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 29 de julho de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E